Tribunal: TJDFT
Processo: 0736088-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736088-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAEL ALEXANDRE DA SILVA PINHEIRO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MIKAEL ALEXANDRE DA SILVA PINHEIRO, atualmente preso no Centro de Internamento e Reeducação, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais em Regime Aberto, requerendo, em síntese, seja determinado “em caráter liminar, a expedição de ofício à VEPERA/DF para que, com urgência, redistribuam o feito à VEP/DF, a fim de que seja possível unificar as penas do sentenciado” (p. 6). Em decisão de id. 50743153 foi indeferida a liminar pleiteada. Informações da autoridade coatora no ofício de ID 51023507/21026610 informando que foi determinada a redistribuição, com prioridade, dos autos a VEP/DF. O Impetrante noticia na petição de ID 50763486 a perda do objeto em razão da redistribuição do writ. O Ministério Público manifestou-se no ID 51058732 pelo não conhecimento do presente writ. É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que a insurgência no presente habeas corpus objetivou apenas a concessão de ordem para que fosse reconhecida a ilegalidade do longo período de omissão e determinar a VEPERA que procedesse a redistribuição do feito à VEP e depois, se possível, proceder a unificação das penas, pleito este, segundo das informações prestadas, já foi determinada a redistribuição junto a VEP. Assim, diante da redistribuição dos autos à VEP, evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração, constatando-se, por consequência, a prejudicialidade do writ. Com essas considerações, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c com o inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO O WRIT, pela superveniente perda do interesse de agir, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito. Dê-se ciência ao d. Juízo da causa. Intimem-se e dê-se vistas a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora